Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABUSO DE CONFIANÇA. INFRAÇÃO PENAL COMETIDA NO LOCAL DE TRABALHO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DA CORRÉ. NÃO ACOLHIMENTO. COAUTORIA DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A coerência e a harmonia das versões apresentadas pelas testemunhas, com o acervo probatório dos autos, demonstram o cometimento, pelos acusados, do crime de furto qualificado, inexistindo prova que confronte o relatado.

2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 2.1. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, e na segunda fase da individualização da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes.

3. Constatado que a corré prestou suporte ao réu, seu marido, no cometimento do crime e, tendo plena noção do domínio do fato, resta demonstrada a sua coautoria. Tese de participação de menor importância afastada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.